Tribunal: TJBA
Processo: 8013916-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8013916-42.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8030030-53.2026.8.05.0001 PACIENTE: CHRISTIAN SILVA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, COMPARTIMENTALIZAÇÃO E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUGA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA ABORDAGEM POLICIAL. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E AGRESSÕES. SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCONDIZENTES COM A VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR COM A FUTURA PENA E REGIME FIXADOS. INDEVIDA A ANÁLISE DA REPRIMENDA FUTURA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Christian Silva Costa, com o objetivo de revogar sua prisão preventiva, decretada após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob alegações de ilegalidade da abordagem policial, agressões físicas, ausência de fundamentação da custódia, desclassificação para uso pessoal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as circunstâncias da prisão autorizam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar se as alegadas ilegalidades na abordagem policial e agressões justificam o relaxamento da prisão na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, indicativas de mercancia ilícita. 4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e elementos investigativos constantes dos autos. 5. As circunstâncias da prisão, notadamente a fuga do paciente e a ocorrência de disparos de arma de fogo contra policiais, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 6. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante dos elementos concretos que indicam a necessidade da segregação cautelar. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram o periculum libertatis. 9. Alegações de ilegalidade na abordagem policial e de agressões físicas demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 10. Teses relativas à desclassificação do delito para uso pessoal e análise aprofundada das provas devem ser examinadas na instrução processual, não sendo cabíveis no writ. 11. A análise de eventual regime de cumprimento de pena é prematura e incompatível com a natureza da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar por tráfico ilícito. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Alegações que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via do habeas corpus. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência destas para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 23/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 9/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013916-42.2026.8.05.0000, da comarca de Candeias, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Christian Silva Costa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8013916-42.2026.8.05.0000